Tribunal: TJES
Processo: 5002106-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002106-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/02/2023.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002106-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, terão direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Transcrevo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”

(RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

O agravado ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial a partir de 29 de junho de 2017, portanto, após a Emenda Constitucional nº 41/2003 (id. 1206894, p. 2).

Consta do ato de aposentadoria que, ao tempo da concessão do benefício, o tempo de contribuição do agravado era de vinte e nove anos, quatro meses e quatorze dias. Logo, não atendia a exigência contida no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 (referido no artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 47/2005) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, que limitam a aplicação das regras de paridade e de integralidade aos servidores que, além de outros requisitos, tenham, ao tempo da aposentadoria, trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.

O agravado sustenta, na petição inicial, a não aplicação das condições estabelecidas na Emenda Constitucional nº 47/2005 para aplicação das regras de paridade e de integralidade porque lhe foi concedida aposentadoria especial. Invoca, ainda, a aplicação de analogia, para aplicação da regra contida no artigo 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que assegura a paridade e a integralidade para os casos de aposentadoria por invalidez.

Constata-se que a matéria já teve sua repercussão geral admitida no Supremo Tribunal Federal (tema 1.019). Transcrevo ementa proferida no exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário nº 1.162.672:

“
SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

(RE 1162672 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

Conquanto a matéria seja controvertida e esteja pendente de exame no Supremo Tribunal Federal, não é possível admitir a aplicação das regras de aposentadoria por invalidez à aposentadoria especial, com fundamento em analogia.

O emprego da analogia pressupõe a existência de uma lacuna jurídica. Não é o que se observa, no entanto, nas hipóteses em que determinada matéria é regulada por uma norma geral e por norma especial (ou normas especiais).

Se uma determinada matéria é regulada por norma geral e por norma especial, a aplicação dessa última é restrita àquela específica situação nela prevista. Não sendo o caso de aplicação da norma especial, aplicar-se-á a norma geral de forma indistinta. Logo, se determinada matéria é regulada por norma geral e norma(s) especial(is), não se reconhece a existência de lacunas, o que afasta a possibilidade de aplicação de analogia.

A norma geral, aplicável para as aposentadorias de servidores públicos posteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, é que só serão aplicáveis as regras de paridade e de integralidade se observados observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.

A norma especial, introduzida pela Emenda Constitucional nº 70/2012, dispensa a observância das regras de transição dos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 para os casos de aposentadoria por invalidez. No entanto, por se tratar de norma especial, sua aplicação está restrita àquela situação por ela regulada (concessão de aposentadoria por invalidez), sendo aplicável a norma geral para quaisquer outras hipóteses de concessão de aposentadoria, inclusive para a aposentadoria por tempo de contribuição especial.

Registre-se, ainda, que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5039, o STF decidiu que a aposentadoria especial também está sujeita as regras de transição e por essa razão julgou inconstitucionais dispositivos da Lei Complementar nº 432/2008, do Estado de Rondônia. Transcrevo a ementa do referido julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE REGULAMENTA A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, XII; 40, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Os Estados e os Municípios podem, no exercício da competência legislativa conferida pela Constituição Federal, elaborar leis que regulamentem a aposentadoria dos seus servidores, desde que não desbordem do conteúdo do art. 40, da CRFB e, especificamente no tocante aos policiais civis, atentem à Lei Complementar 51/85, norma geral editada pela União e recepcionada pela Constituição Federal, conforme precedentes do STF.

2. O STF tem firme entendimento no sentido de que os policiais civis não possuem o mesmo regime jurídico, inclusive no que toca às aposentadorias, daquele a que pertencem os militares, vinculando-se ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do ente federativo ao qual pertencem.

3. O STF possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a impugnação genérica e abstrata de uma norma impede o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, pois o princípio da causa de pedir aberta não dispensa o ônus de fundamentação mínima sobre a contrariedade a determinadas regras ou princípios constitucionais, razão pela qual não se conhece da presente ação quanto ao § 3º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008.

4. O § 12 do art. 45 e os §§ 1º, 5º e 6º do art. 91-A, da Lei Complementar do Estado de Rondônia 432/2008, na redação dada pela Lei Complementar 672/2012, ao reconhecerem aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, sem observar regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos termos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, violam os §§ 3º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal.

5. A remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 40 da Constituição Federal. Assim, o § 4º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008, ao estabelecer, por analogia às policias militares, aposentadorias aos policiais civis em valor correspondente à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente superior ou à remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento), é incompatível com o Texto Constitucional.

6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.”

(ADI 5039, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

Noutra parte, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 (Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, Dje-235, divulgado em 23-09-2020, publicado em 09-06-2020), submetido ao regime da repercussão geral (tema 942), o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de conversão de “tempo de serviço especial” em “tempo de serviço comum”, para concessão do benefício de aposentadoria comum, sem qualquer referência às especificidades de aplicação de paridade e de integralidade.

O agravado postula direito diverso.

Enquanto o objeto Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 foi a definição dos requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição comum, ao agravado foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição especial.

E enquanto no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 a conversão do tempo especial em tempo comum foi autorizada para a concessão do benefício, o que o agravado postula é a conversão do tempo para que sejam revistos os critérios de fixação de seus proventos.

Logo, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 não é pertinente e não provoca influência ao julgamento deste recurso.
A tese firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 (tema 942) não confere ao servidor público o direito de computar converter o tempo de contribuição especial em tempo comum para fins de cumprimento da regra de transição prevista na Emenda Constitucional nº 47/2005.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pelo agravado no processo originário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002106-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA ESPECIAL – PROVENTOS – INTEGRALIDADE E PARIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 41/2003 E Nº 47/2005 – RECURSO PROVIDO

1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, terão direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

2. Não terá direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos o servidor que, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, não tenha cumprido o tempo de contribuição definido nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, ainda que a ele tenha sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição especial.

3. O tempo de contribuição exigido na regra de transição prevista na EC nº 47/2005 para que o servidor público tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos só é dispensado nas hipóteses de concessão de aposentadoria por invalidez, não sendo possível aplicar tal regra especial para os casos de concessão de aposentadoria especial.

4. A tese firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.014.286 (tema 942) não confere ao servidor público o direito de computar converter o tempo de contribuição especial em tempo comum para fins de cumprimento da regra de transição prevista na Emenda Constitucional nº 47/2005.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.